Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740104-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCÉLIA FERNANDES PINHEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO COMPROVADA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CÉDULA ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E PLANILHA DE CÁLCULOS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 28 DA LEI N. 10.931/2004. REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DE CONTRATO. POSSIBILIADE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA. LEGALIDADE. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculos e demonstrativo de débito, com informações pormenorizadas a respeito do montante da dívida e encargos aplicados, aponta para a eficácia executiva do título, em face da sua certeza, liquidez e exigibilidade e atende aos requisitos previstos no artigo 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004. 2. O exame da legalidade das tarifas bancárias cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, embora tenha sido tormentoso na jurisprudência, foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. 3. É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado. 4. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 18 do Código de Processo Civil, porque, não havendo comprovação de que o crédito exequendo pertence à instituição bancária, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Banco Bradesco com a consequente extinção da execução sem julgamento de mérito. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, defende a ilegalidade da cobrança da Taxa de Abertura de Contrato (Tarifa de Cadastro). Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 38966313 – Pág. 4 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.822). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido foi publicado na mesma data da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 18 do CPC, pois a turma julgadora concluiu no ID 35281328 – Págs. 7/8 que: A negociação envolvendo o BANCO BRADESCO S/A e o HSBC Bank, em que essa instituição deixou o Grupo HSBC e passou a fazer parte da Organização Bradesco, que assumiu todos os passivos e ativos do cindido, a partir de 1o de julho de 2016, além de estar devidamente demonstrada por meio da ata constante do ID 28350994 é também fato público e notório. Deste modo, tendo em vista que o banco assumiu o controle dos débitos e créditos do Banco HSBC, deve ser reconhecida sua condição de sucessor e, por via de consequência, de pessoa jurídica apta a figurar no polo ativo de demanda que discute débito relativo a cédula de crédito bancário entabulada com a instituição cindida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à tese de ilegalidade da cobrança da Taxa de Abertura de Contrato (Tarifa de Cadastro), “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.041.053/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas ao BANCO BRADESCO S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.822). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015